Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-51.2021.8.11.0022
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000430-51.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE ALUISIO DIAS GARCIA - CPF: 012.960.531-05 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SCHMIDT - CPF: 054.962.749-90 (APELANTE), GUSTAVO LUIS WORM - CPF: 056.249.399-90 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DESSBESELL - CPF: 985.097.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 049.618.091-60 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDRE ALUISIO DIAS GARCIA - CPF: 012.960.531-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO RASPADA

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO
ABSOL
UTÓRIO
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIA
LIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS –
DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS
MILITARES
QUE E
FETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO APELANTE

–
PORTE DE ARMA COMPARTILHADO COM O CORRÉU – COAUTORIA COMPROVADA –
CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO.

É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando
ser
absolvi
do
do crime previsto no art.
16, § 1º, IV,
da Lei n.
10.826/2003
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas
,
mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram
sua
prisão em flagrante, devendo,
por conta disso,
ser mantida a sua condenação.

Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralida
de de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem
como
restando
comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores,

é perfeitamente possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo
.

R
ecurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de apelação criminal interpost
a
por
José Carlos Schmidt

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Pedra Preta
-
MT
,
nos autos
d
a
Ação Penal n.
1000430-51.2021.8.11.0022
,

condena
n
do-o
pela prática do crime

de po
rt
e

ilegal
de arma de fogo
com numeração raspada
, previsto no art. 1
6
,
§ 1º, IV
,
da Lei n. 10.826/03
,
à pena de
4
(
quatro
) anos
e 1 (um) mês
de reclusão, no regime
inicial semi
aberto,
e

136
(
cento e trinta e seis
) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Além disso
, no referido
decisum
, o corréu
André Aluísio Dia
s Garcia
foi condenado pelo mesmo crime, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O apelante,
forte na
s
ra
zões constantes no
ID
127327016
,
postula
a
sua absolviç
ão
, com fulcro no art. 386,
V
II
, do Código de Processo Penal,
argumentado que
os elementos probatórios
entranhados
nestes autos não indicam que a arma apreendida
era de sua propriedade
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
127327022
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do
presente

recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória tal como
foi
lançada.
E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
está
no ID
130323175
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
109330018
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Ao que consta, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 23h45min. na Avenida Bandeirantes, esquina com a Rua Castelo Branco, no Bairro Vila Operária, nesta cidade e

comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
ELIANDRO
Alves de Castro, com consciência e

vontade, portou arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, policiais

militares empreendiam patrulhamento pela região da Vila Operária, ocasião em que se depararam

com o denunciado
ELIANDRO
Alves de Castro, que, ao avistar a viatura, tentou se esconder do

visual da guarnição, razão pela qual os militares realizaram a abordagem ao denunciado.

Em seguida, durante a busca pessoal, os policiais encontraram com o

denunciado
ELIANDRO
um revólver calibre 38, marca Taurus, n. 287579. Ao ser indagado, o

denunciado afirmou para os policiais que havia utilizado a arma de fogo para efetuar disparos

momentos antes da abordagem.

Com isso, o denunciado
ELIANDRO
foi preso em flagrante delito e

encaminhado à sede policial.

Ante o exposto,
DENUNCIO
:
ELIANDRO
Alves de Castro, já qualificado,

como incurso nas disposições do
art. 14,
caput
, da Lei Federal n.º 10.826/2003
[...].

A
materialidade do delito patrimonial narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
conquanto o apelante tenha negado
o porte da arma de fogo
em juízo, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida em juízo, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

A testemunha
MARCO AURELIO DESSBESELL
, Policial Militar, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (54979548 - Pág. 1) declarou:

“QUE DURANTE RONDAS FAZENDO RONDAS NO PATIO DO POSTO LOCOMOTIVA AVISTAMOS DOIS INDIVIDUOS EM ATIVIDADE SUSPEITA PROXIMO AO LATICINIO NATÃ ONDE FIZEMOS ABORDAGEM AOS MESMOS; QUE AO PERGUNTAR O QUE FAZIAM NA CIDADE NAO CONSEGUIAM RESPONDER LOGICAMENTE O PORQUE ESTAR NA MADRUGADA ANDANDO PELA BR. FAZENDO REVISTA PROXIMO AO LOCAL DA
ABORDAGEM FOI LOCALIZADO UM REVOLER CALIBRE 38, MARCA TAURUS COM NUMERAÇÃO RASPADA, MUNICIADO COM 5 MUNIÇÕES CALIBRE 38, VINDO A FAZER A PRISÃO E CONDUÇÃO DOS MESMOS FAZENDO-SE NECESSARIO O USO DE ALGEMAS.”

Em juízo a testemunha declarou que no dia dos fatos estava realizando rondas no pátio do Posto Locomotiva, por volta das 03 horas da manhã, quando avistou duas pessoas andando a pé, próximos a empresa Laticínio
Latã
, o que levantou suspeita devido ao horário e o local ocorrerem vários roubos.

Narra que ao se direcionar para realizar a abordagem visualizou que os suspeitos se abaixaram próximo a um poste e após continuaram andando novamente, em seguida realizou a abordagem dos réus, os quais não souberam dizer com clareza o que vieram fazer na cidade de Pedra Preta-MT.

Relata que após a abordagem realizou a vistoria no local, vindo a encontrar a arma de fogo carregada de munições, escondida atrás de um poste, local onde eles haviam passado a pouco tempo.

Indagado a testemunha afirma que ao questionar os réus a respeito da arma de fogo apreendida, eles inicialmente negaram a propriedade da arma, mas posteriormente o réu José confessou que era dele a arma.

A testemunha
TULIO ROGERIO DOS SANTOS
, Policial Militar, em seu depoimento prestado na instrução processual declarou que no dia da ocorrência estava realizando rondas na cidade durante a madrugada, próxima a rotatória da entrada da cidade, quando avistou os dois suspeitos andando naquele horário, o que levantou suspeito.

Narra que fez a abordagem nos dois suspeitos e próximo ao local da abordagem foi encontrada uma arma de fogo municiada, quando realizou a detenção dos dois.

Afirma que durante a abordagem os réus não souberam dizer com clareza e as suas versões não eram e contraditórias.

O réu
JOSE CARLOS SCHIMDT,
em seu interrogatório na Delegacia de Polícia (Id. 54979551 - Pág. 1/3), declarou:

“Que declara que veio de Curitiba para Mato Grosso, mas como ainda não arrumou casa está morando no Hotel Morada do Sol em Rondonópolis; Que ontem noite estava bebendo com uns cara em Rondonópolis e veio para Pedra Preta beber aqui; Que veio de carona com vulgo Seco, o qual se desentendeu com a namorada e o interrogado não sabe por qual motivo ele abandonou o depoente e o outro, André
Aluisio
, na rotatória de Pedra Preta; Que indagado sobre a arma respondeu que a arma aprendida, um revolver raspado, não seu e não sabe de quem é;”

Em juízo o réu José inicialmente confessou ser o proprietário da arma de fogo apreendida, mas posteriormente negou dizendo que não portou a arma, sendo que é de propriedade do réu André.

Declara que morava em Curitiba-PR e veio para região para trabalhar, sendo que no dia dos fatos foi até um bar, próximo ao local em que fora apreendido, de carona e em companhia com outras duas pessoas ingerindo bebida alcoólica, mas quando estava retornando se desentenderam com eles, momento em que foram deixados a pé na rotatória.

Questionado a respeito da arma de fogo, o réu afirma que estava apenas de carona e não tinha conhecimento da arma de fogo, vindo a saber quando estava detido na Delegacia de Polícia.

Questionado novamente o réu declarou que a arma de fogo é do réu André, justificando que no sistema dentro do presídio se “dedurar” outra pessoa pode levar uma surra, por isso declarou inicialmente que não era dele.

O réu
JOSE CARLOS SCHIMDT,
em seu interrogatório na Delegacia de Polícia (Id. 54979554 - Pág. 1/3), declarou:

“Que ontem
a
noite estava em Rondonópolis bebendo com algumas pessoas e resolveram dar uma volta de carro e vieram aqui em Pedra Preta;
Que
conheceu Jose Carlos Schmidt ontem na hora que estava bebendo, e não sabe dizer o nome de quem veio dirigindo; Que houve uma discussão na hora e o motorista acabou os deixando ali no trevo de Pedra Preta; Que sobre o revolver raspado apreendido, alega não ser seu e não saber de quem é;”

Em juízo o réu André confessou que no dia dos fatos estava portando a arma de fogo apreendida, a qual era de sua propriedade.

Narra que nesse dia saiu de Rondonópolis com José Carlos e mais duas pessoas para ingerir bebida alcoólica, mas após tiveram uma discussão, ocasião em que o interrogado e José Carlos foram abandonados na via.

Questionado do motivo de estar armado, o réu respondeu que já tinha tempo que adquiriu a arma de fogo, mas não possui o registro da arma, muito menos registro para portar arma de fogo, sendo que no dia dos fatos saiu com ela. [...]

Como visto, o apelante, em um primeiro momento, confessou a propriedade do artefato bélico apreendido, todavia, posteriormente, negou
essa circunstância
, dizendo que o
artefato bélico
, em verdade, pertencia ao coacusado André
Aluísio
.
No entanto
, em outro momento,

o recorrente
disse
que sequer tinha conhecimento da existência da arma de fogo, justificando que estava de carona com outras pessoas e que, em razão da ocorrência de um desentendimento,
ele
e
André Aluísio
foram deixados a pé. Por fim,

o insurgente
voltou a
afirmar
que a arma de fogo
pertencia a

André Aluísio
, esclarecendo que declarou inicialmente que não era
deste corréu
por medo de retaliação
.

Diante dessas contradições
,
não há como dar credibilidade à versão do apelante de que

não
portava em conjunto com André Aluísio a arma de fogo apreendida.
Ao revés, ficou muito claro que
o recorrente
não só tinha conhecimento, como também teve participação efetiva
porte
da arma de fogo em questão
.

Com efeito
, conforme reproduzido linhas volvidas, os policiais militares
Marco Aurélio
Dessbesell

e
Túlio Rogério dos Santos relataram em juízo que o apelante
e André Aluísio
foram abordados
quando
trafegavam a pé pela rodovia, próximo à entrada da cidade de Pedra Preta
,
t
endo
os dois
, ao visualizarem os policiais, dispensado um objeto, qual seja, a arma de fogo encontrada durante a abordagem próxim
a
ao local. Logo,
restou claro

que o recorrente
e
André Aluísio

portavam o artefato bélico de forma compartilhada, eis que, além de
ambos
terem ciência do transporte da arma, tinham disponibilidade para usá-la caso assim quisessem,
tanto é que o
insurgente
ajudou
o corréu a dispensá-la quando os dois perceberam a aproximação da viatura policial
.

A
propósito, a
cerca
do assunto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como
restando
comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores,

é perfeitamente possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo
, como se vê
do julgado
abaixo
ementado
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a Corte estadual, mediante a valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4.
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente. Decerto, ainda que se trate de crime
unissubjetivo
, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

5. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 352523 SC 2015/0047998-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2018)
Destacamos

Diante desse contexto
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
ou a sua autoria
, situação, essa, que não se verifica na espécie
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
José Carlos Schmidt
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022